Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por IRAIDES SOARES DE SOUSA, em face à sentença que denegou a ordem em sede de mandado de segurança, impetrado em desfavor do CORONEL QOPM DIRETOR DE INATIVOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por IRAIDES SOARES DE SOUSA contra ato praticado pelo CORONEL QOPM DIRETOR DE INATIVOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a concessão da segurança para que lhe seja concedido o percentual de 50% (cinquenta por cento) da cota parte de pensão por morte. Para tanto, informa que, no período compreendido entre dezembro/1988 e novembro/2014, manteve união estável com o Primeiro Sargento da Polícia Militar Fleury Aguiar Junior, falecido aos 23/08/2018. Pontua que, por ocasião do acordo entabulado entre a impetrante e o instituidor da pensão, no processo no 2014.05.1.014674-6, que tramitou perante a 2a Vara de Família de Planaltina/DF, restou estabelecido que contribuiria este último com pensão alimentícia em benefício da impetrante no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo. Aduz que, em que pese o atendimento à exigência feita pelo órgão pagador quanto à prova da união estável mantida entre a impetrante e o instituidor ter sido devidamente atendida, a autoridade coatora decidiu por assegurar à impetrante a percepção do valor equivalente a 9,45% do benefício de pensão por morte, resguardando a parte remanescente daquela verba, correspondente a 90,55% da pensão por morte, à outra companheira do de cujus, senhora Sebastiana da Silva Souza. Sustenta ser ilegal a divisão traçada pela autoridade impetrada na distribuição do pagamento, haja vista que tem percebido a ínfima quantia de R$ 912,20, quando, por direito, deveria estar auferindo a importância equivalente a 50% do benefício, haja vista que não existe preferência entre as companheiras do de cujus que justifique tal distinção. Assevera que formulou requerimento administrativo de partilha do benefício de pensão por morte na proporção de 50% para cada companheira, mas até aquele dado momento referido pleito não havia sido apreciado pela Administração. Ressalta que com o passamento do instituidor, cessa-se a relação jurídica inerente à prestação alimentícia e passa a despontar uma nova relação jurídica de natureza previdenciária regida por legislação específica, a qual, a seu turno, estabelece que a pensão deve ser repartida em igual proporção entre as beneficiárias da mesma ordem. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Em cumprimento à decisão proferida no id. 78999863, a autoridade coatora prestou informações no id. 79861896. Por ocasião da decisão de Id. 79945738, o requerimento liminar foi indeferido. O DF requereu seu ingresso no feito, nos termos do id. 81915888. MP lançou sua manifestação no id. 83348011. A sra. SEBASTINA DA SILVA SOUZA foi incluída ao feito na condição de interessada, conforme id. 89092774” Sobreveio sentença que denegou a segurança (ID. 29552567 - Págs. 1/4). IRAIDES SOARES DE SOUSA interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial e formulou pedido de antecipação da tutela recursal, para que fosse concedido o benefício na proporção de 50% (cinquenta por cento), dado o caráter alimentar da verba (ID. 29552571 - Págs. 1/10). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 29552574 - Págs. 1/7. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, a impetrante narrou possuir direito líquido e certo à pensão por morte de seu ex-companheiro, na mesma proporção da companheira do de cujus (metade para cada). Entretanto, a autoridade coatora teria deferido apenas 9,45% do valor. A sentença denegou a ordem, sob o fundamento de que a impetrante já havia entabulado acordo com seu ex-companheiro, em ação de alimentos, em que ficou ajustado o pagamento de um salário mínimo, mesmo patamar concedido pelo Ente Distrital. O Juízo fundamentou a rejeição do pedido no entendimento de que “em sendo a ex-companheira beneficiária de pensão alimentícia fixada judicialmente, a ela deve ser assegurada a percepção da pensão por morte no mesmo valor estabelecido sob aquela natureza.” (ID. 29552568 - Pág. 3). Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. A apelante não demonstrou o risco de dano grave. Foi juntado aos autos o termo de acordo na ação de alimentos no 2014.05.1.014674-6, que tramitou perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina, em que Fleury Aguiar Júnior se comprometeu a pagar à impetrante “o valor de 01 (um) salário mínimo vitaliciamente ou então até que a segunda requerente venha a construir novo relacionamento” (ID. 29552521 - Pág. 2). O acordo foi homologado por sentença (ID. 29552521 - Pág. 3). Frisa-se que a união estável entre a impetrante e seu ex-companheiro durou de 1988 até 2014. Quando do falecimento dele em 2018, já existiria nova união estável constituída por ele com Sebastina da Silva Souza, terceira interessada neste mandamus, e que foi beneficiada com o restante da pensão por morte. Dos documentos, depreende-se que a impetrante recebe desde 2015 a pensão alimentícia no valor de um salário mínimo, solução que foi mantida pela PMDF após o falecimento de Fleury. Assim, não é possível se falar em risco de dano grave que possa ocorrer com o trâmite regular da apelação, principalmente se tratando de mandado de segurança e a necessidade de demonstração de direito líquido e certo a partir de prova pré-constituída. A correção da sentença, quanto à denegação da ordem, se refere à questão de fundo do recurso e será analisada no momento oportuno. Dessa forma, não se vislumbram, a primo ictu oculi, os requisitos para a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Preclusa essa decisão, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.